Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, é permitida a regularização consoante previsto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta feita, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403